Tribunal: TJMT
Processo: 1014138-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014138-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CECILIA MARIA DA SILVA - CPF: 106.770.621-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta, em virtude do inadimplemento contratual no valor de R$ 46.104,12.

2.

O juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob fundamento de desídia da parte autora, com base no art. 485, §1º, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem a intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme entendimento consolidado na Súmula 240/STJ e no art. 485, § 1º, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, para suprir omissão e evitar a extinção do feito.
5. No caso, a intimação foi dirigida apenas ao patrono da parte, via sistema, sem que se efetivasse a devida intimação pessoal da autora.
6. Além disso, a parte apresentou manifestação tempestiva, solicitando diligência, o que afasta a tese de abandono processual.
7. A ausência de intimação pessoal compromete o contraditório e a ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade da sentença, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte contrária e de prévia intimação pessoal do autor. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora, ainda que intimado seu patrono, configura nulidade da sentença extintiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º; STJ, Súmula 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2
ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
CECÍLIA MARIA DA SILVA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

A Apelante alega ter promovido os atos e diligências que lhe competiam no processo, não tendo sido devidamente intimada pessoalmente para suprir eventual inércia, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

Argumenta que a extinção do processo por abandono demanda
prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado
para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, ao passo que a inobservância à regra legal caracteriza flagrante
violação ao devido processo legal
. (ID 275556941)

A Defensoria Pública, atuando como
curadora especial
da parte apelada, apresentou contrarrazões recursais reconhecendo a tempestividade do recurso. Contudo,
deixou de oferecer contrarrazões
de mérito em razão da falta de elementos necessários para tanto, por se tratar de
curatela especial decorrente de revelia da parte apelada citada por edital.
(ID. 275556946)

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 275778873.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
inicialmente ajuizou
Ação de Busca e Apreensão,
posteriormente convertida em Ação de Executiva em face de
CECILIA MARIA DA SILVA
,
em razão do inadimplemento da Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com Taxas Prefixadas nº 81224.2019, celebrado em 03/01/2018, no valor inicial de R$ 37.613,00.

Diante do
descumprimento do pagamento pactuado
, a parte ré se tornou devedora da quantia de
R$ 46.104,12
, razão pela qual o Banco Requerente propôs a ação visando ao
recebimento do valor devido
.

Durante a marcha processual, o
Magistrado
a quo
, fundamentado na

“ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.”,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC.

Inconformado, o Apelante alega que não foram preenchidos todos os requisitos legais para a extinção do feito por desídia da parte autora, requerendo a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao seu regular processamento.

Pois bem.

Verifico que o feito foi extinto sob o fundamento na suposta desídia da parte autora, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. No entanto, ao compulsar os autos, constato que não foram preenchidos os requisitos legais para a prolação da sentença extintiva.

Isso porque, conforme lesiona a Súmula 240 do STJ:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu.
”.

Ademais, o art. 485, § 1º, do CPC, determina que, antes de extinguir o processo por abandono, o juiz
deve intimar pessoalmente a parte autora
, concedendo-lhe
o prazo de 5 dias
para impulsionar o feito.

No caso dos autos, verifica-se que houve a determinação de intimação do
“AUTOR, pessoalmente, POR SISTEMA se cadastrado OU CARTA FÁCIL, no endereço declinado na inicial E SEU ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (...)”.

No entanto, a intimação foi dirigida
exclusivamente ao advogado
que,
em atendimento à intimação
, apresentou manifestação nos autos
dentro do prazo legal
(Id. 182885645),
requerendo a realização de diligência
, dando, assim, regular prosseguimento ao feito.

Todavia, no despacho de ID. 275556935, a d. Magistrada entendeu pela
insuficiência da solicitação apresentada
, deixando de acolher o requerimento e determinando o aguardo do decurso do prazo para manifestação da parte, conforme se observa do teor do referido despacho:

(...) Considerando que a parte autora não apresentou planilha de débito devidamente atualizada e não comprovou o pagamento da taxa pertinente a Lei 11.077/2020, deixo de proceder com a penhora online no SISBAJUD.

No mais, aguarde-se o decurso do id. 181988196 e nada manifestando, certifique-se e conclusos. (...)

Verifica-se dos autos que
não houve a devida intimação
da Apelante para
sanar a irregularidade apontada
. Decorrido o prazo assinalado no referido despacho, os autos foram sentenciados, sendo extintos por abandono da causa.

Ocorre que a ausência de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, para suprir a suposta irregularidade e para ciência da possibilidade de extinção do processo, viola expressamente o disposto na legislação processual vigente, especialmente o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, considerando que é
imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, devendo ser
esgotados todos os meios
para sua cientificação, a fim de que adote as providências necessárias ao impulsionamento do feito.

Nesse sentido a Corte Cidadã já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu ( Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º). 2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.
3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257). 4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021) Destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3.
No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa
. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023) Destaquei

Portanto, a ausência de intimação pessoal invalida a sentença, sendo imperativo anulá-la para
assegurar o cumprimento das exigências legais.

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença
proferida pelo Juízo de origem, determinando o retorno dos autos à vara de origem, com a realização da
intimação pessoal válida
da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025